Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-86.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000818-86.2021.8.05.0057

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e outros

Advogado(s): VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUCIAN SANTOS BARBOSA SOUZA e outros

Advogado(s):VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. AGENTE DE EDEMIAS. INTELECÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.
276/2016.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA POR TÍTULO ANTERIOR À POSSE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
S DO AUTOR E D
O
RÉ
U

NÃO PROVIDOS
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de agente de combate às endemias, objetivando o reconhecimento do direito às progressões funcional horizontal e vertical e à gratificação de incentivo à qualificação, previstas na Lei Municipal n. 276/2016, com fundamento no preenchimento dos requisitos legais. Na fase recursal, discute-se também o percentual de honorários sucumbenciais e a manutenção da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à parte autora em grau recursal; (ii) definir se o autor tem direito à progressão horizontal e à progressão vertical com base em curso de pós-graduação concluído após a posse; (iii) estabelecer se o servidor faz jus à gratificação de incentivo à qualificação; e (iv) determinar se é cabível o pagamento de gratificação por curso superior concluído antes da posse e se deve ser mantido o percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser reavaliada em grau recursal, mas, não havendo prova em sentido contrário, permanece válida a presunção de insuficiência financeira da parte autora.

O direito à progressão horizontal está condicionado à permanência de 36 meses na referência anterior e ausência de faltas injustificadas além do limite legal, critérios preenchidos pelo autor, conforme comprovado nos autos.

A progressão vertical é devida quando o servidor conclui nova etapa de formação após o ingresso no cargo, sendo legítima a percepção de 20% sobre o nível anterior por ter o autor comprovado a conclusão de curso de pós-graduação durante o exercício do cargo público.

A gratificação de incentivo à qualificação, prevista para cursos com carga horária mínima de 480 horas, também é devida, tendo sido demonstrada a realização de cursos com carga superior à exigida.

É indevida a progressão vertical com base em diploma de nível superior obtido antes da posse, pois a norma de regência (Lei Municipal n. 276/2016) visa incentivar o aprimoramento profissional durante a carreira, não contemplando formações anteriores ao ingresso no serviço público.

O percentual de 10% de honorários advocatícios fixado em primeira instância está em conformidade com os critérios legais, considerando-se o grau de zelo, local da prestação dos serviços e a complexidade da causa.

Considerada a sucumbência recursal e com fulcro no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença proferida não ultrapassa o limite de 100 salários mínimos, razão pela qual não está sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau não vincula o juízo recursal, mas deve ser mantida quando presentes os pressupostos legais.

É devido ao servidor público o direito à progressão horizontal e à gratificação de incentivo à qualificação, quando preenchidos os requisitos legais.

A progressão vertical por qualificação é condicionada à obtenção do título durante o exercício da função pública, sendo indevida quando o curso foi concluído antes da posse.

A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível em sede recursal, diante da total sucumbência da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; art. 496, § 3º, III; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei Municipal nº 276/2016, arts. 12, 13 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000412-61.2019.8.05.0081, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 04.06.2023; TJ-BA, APL nº 8000407-73.2018.8.05.0081, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 30.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000818-86.2021.8.05.0057
,
da Comarca de Cícero
Dantas
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,

simultaneamente
,
JUCIAN SANTOS BARBOSA SOUZA

e

MUNICÍPIO DE
CÍCERO DANTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Conhecer
e negar provimento ao
Apelo interposto pelo autor;

B)
Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
interposto
pela

ré;

e,

C
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência
com o acréscimo de 3% (três por cento) sobre o arbitrado pelo juízo de origem
.

Salvador, .

12